Tribunal: STF
Processo: RE 1318746
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apelações cíveis. JUCERJA. Gratificação de Encargos Especiais concedida pelo processo administrativo nº E-11/028/2007 de forma indistinta a servidores da mesma categoria. Prestação de trato sucessivo. Súmula 85 do STJ. Servidor que faz jus à incorporação da GEE com reflexos em triênios, progressões e aposentadoria. Aplicação do IPCA-E no que tange à correção monetária. Quanto aos juros moratórios, aplica-se o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Sentença ilíquida. Fixação de percentual quando da liquidação de sentença. art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Dado provimento ao primeiro recurso (parte autora). Negado provimento ao segundo recurso (parte ré)”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, incisos X e XIV, 61, § 1º, inciso II, alínea "a", e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “[a] Gratificação de Encargos Especiais de que ora se cuida foi concedida de forma genérica, mascarando verdadeiro aumento geral dos vencimentos de toda uma categoria de servidores, não havendo justificativa para que somente parcela dessa categoria a recebam.
    Assim, insubsistente o argumento de violação do princípio da separação de poderes e do princípio orçamentário, considerando que o deferimento da incorporação da gratificação não constitui aumento de remuneração, submetido à reserva legal.
    Além disso, cumpre consignar que, por se caracterizar como reajuste remuneratório indireto, deve ser estendida a todos os servidores, sejam ativos ou inativos, sob pena de violação do art. 40, § 8º, da CRFB/88.
    Portanto, a gratificação deve ser incorporada ao vencimento-base da parte autora, refletindo, consequentemente, nos consectários legais como triênio e progressão funcional, bem como para fins de cálculo dos proventos no momento de sua aposentadoria”.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente